Tribunal: TJDFT
Processo: 0717734-84.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. PORTABILIDADE. DEMORA. CANCELAMENTO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MULTA RESCISÓRIA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência da relação de débito/crédito entre as partes e condenar a ré na obrigação de se abster de enviar cobranças e a inscrever o nome da autora no cadastro de inadimplentes decorrentes dos débitos vinculados aos fatos narrados na exordial, sob pena de fixação de multa para cada descumprimento, a ser oportunamente arbitrado.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente suscita ilegitimidade ativa, sob o argumento de que o contrato de prestação de serviços foi firmado por empresa individual, tratando-se, portanto, de cliente corporativo, e não de pessoa física. Aduz ausência de falha na prestação do serviço, já que não deu causa à não conclusão da portabilidade da linha móvel, tendo em vista que, conforme as normas da ANATEL, a efetivação da portabilidade depende da manifestação expressa do usuário, mediante resposta ao SMS enviado, o que não teria sido realizado pela autora, conforme documentos acostados aos autos. Defende a regularidade da cobrança da multa rescisória, com fundamento em cláusula contratual de fidelização. Pede provimento ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos relatados.
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso.
II. Questão em discussão.
5. A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade civil da prestadora de serviço de telefonia em razão de possível falha na prestação do serviço.
III. Razões de decidir
6. LEGITIMIDADE. É inegável a legitimidade ativa da parte autora, uma vez que, tratando-se de empresário individual, não há distinção entre a pessoa física e a empresa para fins patrimoniais. Nesse sentido, é assente o entendimento de que “o empresário individual e o microempreendedor individual são pessoas físicas que exercem atividade empresária em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos do negócio, não sendo possível distinguir entre a personalidade da pessoa natural e da empresa. (REsp n. 1.899.342/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022). Rejeito a preliminar.
7. MÉRITO. a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
8. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3.o).
9. No caso, a despeito da impugnação apresentada, a recorrente não trouxe aos autos elementos capazes de afastar a presunção de veracidade das alegações da recorrida.
10. Com efeito, a recorrente não comprovou a efetiva prestação dos serviços contratados. Por sua vez, a autora juntou aos autos gravações de áudio (IDs 72350510 a 72350512), que demonstram a interrupção do serviço por período superior a quatro dias, além de comprovar, por meio do documento de ID 72350507, a demora na efetivação da portabilidade.
11. Aqui, ressalte-se que não houve comprovação do envio do SMS exigido para conclusão da portabilidade, ônus que incumbia a parte ré, consoante art. 373, II, do CPC.
12. Ademais, o conjunto probatório revela que a autora empreendeu esforços contínuos junto ao representante comercial da ré para viabilizar a portabilidade, conforme comprova o documento de ID 72350507-72350508, sendo descabido atribuir-lhe a responsabilidade pela não efetivação da operação.
13. Ainda, resta impossibilitada a cobrança de multa, pois o motivo do cancelamento contratual pela consumidora decorreu de falha na prestação dos serviços, em especial pela ausência de cobertura por mais de quatro dias, somada à demora na portabilidade da linha telefônica.
14. Dessa forma, ainda que possível a aplicação de multa por descumprimento do prazo de fidelização, no caso específico, a cobrança é indevida, uma vez que o distrato contratual decorreu de inadimplemento da própria prestadora de serviços, o que afasta a incidência da cláusula penal.
15. Nesse contexto, a sentença impugnada deve ser mantida.
IV. Dispositivo e tese.
16. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Fixo os honorários devidos ao advogado dativo, pela apresentação de contrarrazões, no valor de R$ 300,00, nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e Decreto Distrital no 43.821/2022.

____________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14; CPC, art. 373, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.899.342/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.